Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001359-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JESSICA APARECIDA DOS SANTOS RAMIRES
VISTO
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 3050-57.2014.811.0003 - Cód. 741587, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Jessica APARECIDA DOS SANTOS RAMIRES, que rejeitou a impugnação proposta pelo agravante.
Aduz o agravante que a decisão não deve prevalecer, uma vez que está em desacordo com o direito, com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e em total afronta à decisão monocrática proferida na sentença, merecendo ser reformada.
Relata que, não há que se falar em falta de comprovação das alegações do impugnante, uma vez que apresentou farta documentação demonstrando a reestruturação da carreira e a ocorrência do instituto denominado liquidação zero, e, ainda, requereu, que uma vez não acolhidos os argumentos ali expendidos, fosse determinada a realização de perícia contábil, para a apuração do índice de eventual defasagem remuneratória.
Assevera que, a determinação de mera aplicação do percentual de 11,98% mediante simples cálculo aritmético configura ofensa à coisa julgada.
Destaca que, para a realização da liquidação determinada, em razão da complexidade da matéria e da natureza do objeto da liquidação, a liquidação de sentença se dará pela modalidade arbitramento, o que torna imprescindível a realização de perícia contábil, e não mero cálculo realizado pela parte autora, devendo, obrigatoriamente proceder a liquidação de sentença por arbitramento, para se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida à parte autora, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento final deste recurso, e ao final confirmando o efeito suspensivo, com a reforma definitiva da decisão impugnada, determinando a realização de liquidação, com a nomeação de perito, para que se apure a efetiva defasagem e do percentual devido (se devido).
Os documentos exigidos pelo artigo 1.017 do CPC foram anexados pelo agravante.
É o necessário.
DECIDO.
2. Para a concessão da liminar em sede recursal, imperiosa a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se sabe, quanto à apuração do direito da agravada em receber valor resultante de perda salarial ocorrida quando da conversão do Real em URV, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.
A probabilidade do direito alegado pelo agravante, no caso em tela, reside na variabilidade do índice a ser aplicado, cujo valor exato somente é possível conhecer após a liquidação da sentença por arbitramento; não se trata, portanto, da aplicação indiscriminada e fixa de 11,98%, mas, sim, da verificação casuística para obtenção do percentual correto, mormente ao se considerar o emprego de verba pública no cumprimento da sentença.
O próprio STF pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-9-13), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é 11,98%.
Veja-se:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/3/2016).
Além disso, ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
Como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença por arbitramento é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração da servidora.
Veja-se:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SNETENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.
Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016). [Destaquei]
Por fim, também se observa a caracterização do periculum in mora, já que a não suspensão da decisão agravada implicará na elaboração equivocada de calculo e expedição de precatório requisitório em favor da Agravada, com eventual prejuízo ao erário, considerando o percentual de 11,98% constante do cálculo determinado no cumprimento da sentença.
3. Com tais considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora